Tribunal: STF
Processo: ARE 1501390
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    Apelação criminal. Receptação dolosa. Certeza quanto à autoria e materialidade delitiva. Na impossibilidade de investigar diretamente o foro íntimo do agente, a prova da ciência da origem ilícita da coisa, na receptação, decorre de fatores exteriores. Valorização dos indícios. Circunstâncias que revelaram, à exaustão, que o réu detinha ciência da origem viciada do automóvel, sem desprezar que se omitiu na produção de qualquer prova em favor de sua inocência. Condenação inafastável. Penas. Redução necessária. Provimento parcial do recurso defensivo (doc. 188, p. 2).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (doc. 198, p. 2).



    No recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação do art. 5°, XLVI, da mesma Carta.



    Bem examinados os autos, decido.



    Preliminarmente, observo que o recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. A mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, destaco o ARE 882.864 AgR/DF, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, cuja ementa segue transcrita:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem (grifei).



 



    Ademais, o art. 5°, XLVI, não foi devidamente prequestionado. Como tem consignado este Supremo Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Nesse sentido, cito o ARE 772.836 AgR/PE, da relatoria do Ministro Dias Toffoli, cuja ementa segue transcrita:



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Não ocorrência. Prequestionamento implícito. Inadmissibilidade. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Procedimento de retenção de contribuição previdenciária. Fundo de Participação dos Municípios. Debate infraconstitucional. Afronta reflexa. 1. A Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional. 2. Para se ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar a controvérsia à luz da legislação infraconstitucional de regência (Leis nºs 8.212/91; 11.941/09; Decreto 3.048/99 e IN MPS/SRP nº 3/05). A ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. 3. Agravo regimental não provido (grifei).



    Ainda que superados esses óbices, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim analisou a controvérsia:



    [...]



    A autoria é certa. 



    Em seu interrogatório da fase de inquérito, ALBERTO afirmou que havia comprado o veículo há 3 ou 4 meses, na Internet, na ‘feira do rolo virtual’. Não sabe a qualificação do vendedor. Foi abordado por policiais, os quais lhe disseram que: ‘o motor do veículo era roubado’. Ignorava a procedência do motor. Teria feito pesquisa pelas placas do veículo, não encontrando qualquer irregularidade. 



    No interrogatório judicial, o réu disse que adquiriu o carro mediante entrada no valor de R$ 5.000,00, e que continuaria pagando. Nada sabia sobre a procedência ilícita do veículo. Havia feito pesquisa das placas, não encontrando nada de irregular. 



    A vítima F.E.N.A. confirmou nas investigações (fls. 54) e em Juízo que é proprietário do veículo; disse que o deixou estacionado no município de Guarulhos e ao retornar constatou que ele havia sido subtraído. Em seguida ao furto, providenciou a lavratura de boletim de ocorrência e depois tomou conhecimento de que seu automóvel havia sido recuperado por policiais em poder de um suspeito, e estava apreendido no pátio para perícia, segundo soube com outro emplacamento e a numeração do chassi e os vidros remarcados.



    O policial militar Silvio Raposo, em Juízo, afirmou que, na data dos fatos, realizava patrulhamento, ocasião em que avistou o réu, que, parado na esquina, estava próximo a um veículo Fiat. Ao chegar perto dele, ele dispensou um objeto no chão. Foi constatado que se tratava da chave do veículo. Mediante pesquisas, pela numeração do motor, foi apurado que o veículo possuía origem ilícita. Não se recorda da versão do réu. 



    O policial militar Fábio Pereira da Silva Toledo, em Juízo, prestou depoimento convergente, afirmando que durante patrulhamento avistaram o réu, o qual esboçou uma reação soltando algo ao solo. Foi então localizada a chave do automóvel, sendo constatado, mediante pesquisa, que o número do motor pertencia a um automóvel subtraído. 



    Este é o conjunto probatório produzido. 



    O conhecimento da origem espúria da res pelo receptador, óbvio dizer, não admite prova direta, dada a impossibilidade de penetração e exame na mente do agente. Entretanto, são perfeitamente admitidos meios indiretos de comprovação de que a ilicitude não lhe era estranha, sobretudo em vista das circunstâncias exteriores, por vezes bastante eloquentes. 



    Assim não fosse, o êxito da ação penal dependeria, exclusivamente, da confissão. 



    O adquirente que recebe bem espúrio, sabendo disso, como sói acontecer, comporta-se de modo suspeito e inquieto na iminência de sofrer abordagem policial; não dispõe de explicações para a posse da coisa, ou, se dispõe, são informes vagos ou dissociados da realidade; ademais, sem pretender esgotar o tema, a aquisição ilícita não raro se dá abaixo do preço justo e conforme trâmites informais que evidenciam a própria ilegalidade. 



    Postas essas premissas, na análise do fato tipificado pelo art. 180, caput, do CP, o dolo é certo. 



    ALBERTO não soube dizer aos policiais ou em Juízo o nome da pessoa que lhe teria alegadamente vendido o veículo, nem forneceu qualquer recibo ou documento relativo a essa transação, supostamente travada em uma ‘feira do rolo’. Também não possuía nenhuma documentação referente ao automóvel. Ademais, sabe-se que o réu, quando da abordagem policial, disfarçadamente tentou dispensar a chave do automóvel, o que indica com clareza que sabia da origem do bem. 



    Claro está, neste contexto, que o réu recebeu o veículo em tela tendo plena ciência de sua procedência ilícita. Constitui dever daqueles em cuja posse foi encontrado o bem oriundo de crime apresentar justificativa plausível e convincente para tanto, o que, in casu, jamais aconteceu.



    [...]



    Desta forma, pelas provas produzidas, tem-se bem demonstrado que o réu recebeu e conduziu, sabedor da origem ilícita, o automóvel furtado da vítima, pelo que não é possível falar em absolvição ou desclassificação do crime. 



    Certa a condenação, as penas comportam reparos. 



    A pena-base foi exasperada em 1/2, pelos maus antecedentes, e porque o réu cumpria pena em regime aberto.



    Os maus antecedentes decorrem da condenação definitiva nos autos nº 0002511-69.2007.8.26.0278 (trânsito em julgado em 17/9/2010 fls. 170) 



    Com relação aos autos nº 0001238-25.2018.8.26.0616, embora a respectiva condenação tenha transitado em julgado em 30/8/2019 (cf. sistema e-SAJ), não podem fundamentar os maus antecedentes ou a reincidência, uma vez que os fatos são de 25/6/2018, ou seja, ocorreram após o delito dos presentes autos. 



    Por outro lado, não pode ser considerado como circunstância judicial desfavorável o cumprimento da pena em regime aberto, primeiro porque consta que o réu só passou a cumprir a pena em tal regime em 6/5/2015 (fls. 164), enquanto que a receptação ocorreu até 29/1/2015, e segundo porque o regime aberto decorre justamente da condenação da execução nº 2 já utilizada para fins de maus antecedentes. 



    Com isso, é suficiente que a pena seja aumentada em 1/6 pelos maus antecedentes, fundados em única condenação. 



    Em seguida, pela agravante da reincidência, a pena foi aumentada em 1/3 (condenação nos autos nº 0030228-53.2009.8.26.0224 - trânsito em julgado em 10/1/2011 fls. 169).



     Mais uma vez, é suficiente que a pena seja aumentada em 1/6, tratando-se de única condenação, totalizando 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão e pagamento de 12 dias-multa, no piso. 



    Neste cenário, finalmente, fica mantido o regime inicial fechado, sem a possibilidade de penas restritivas de direitos, por conta da sequência de condenações anteriores, com caracterização da reincidência e maus antecedentes. 



    Merece regime mais drástico aquele que, resistindo em se submeter à ordem legal, evidencia que a reprimenda anterior não foi suficiente ao cumprimento de suas finalidades, sendo essa a expressa orientação do Código Penal (art. 33, § 2º). 



    Pelos mesmos motivos, é incabível a substituição da pena corporal, desatendidos os requisitos do art. 44, II e III, do CP. 



    Aos reincidentes, como já sabido, é permitida a excepcional fixação, no máximo, do regime inicial semiaberto, a rigor da Súmula nº 269 do C. STJ, desde que favoráveis as circunstâncias judiciais e a pena seja igual ou inferior a 4 anos.



    A Súmula nº 269 do C. STJ, quando permite a fixação excepcional do regime semiaberto aos réus reincidentes, além de exigir quantum de pena igual ou inferior a 4 anos (critério objetivo), condiciona esta possibilidade à inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, de modo que o réu não preenche seus requisitos (doc. 188, pp. 4-7).



    Nesse sentido, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e da legislação infraconstitucional aplicável ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal:



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DE SUPOSTA CONFISSÃO INFORMAL. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA LEI MAIOR NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido (ARE 1.421.360/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 10/5/2023 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Nos termos da orientação firmada nesta Suprema Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. III - É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. IV - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. V - Não se admite, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. VI - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1.461.361 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7/12/2023 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (ARE 1.413.049 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23/2/2024).



 



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator